Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706247-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER REQUERIDO: MATEUS LACERDA MODESTO D E C I S Ã O A fim de evitar desnecessária tautologia relacionada à digressão fático-processual ocorrida no processo de origem (0710268-34.2022.8.07.0001), adoto, nesta oportunidade, o relatório delineado na sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 43898555), na qual restou, irretocavelmente, bem sintetizada pretensão deduzida em juízo: “Trata-se de processo de conhecimento proposto por MATEUS LACERDA MODESTO em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que é condômino do Ed. Brasília Rádio Center, vez que é proprietário das lojas n. SS-18, SS-19, SS-20, SS-21, SS-22, SS-23, SS-24, SS-25, SS26, SS-27 e SS-28, todas situadas no primeiro subsolo do referido edifício. Aduz que o prédio conta com 600 unidades e que o condomínio convocou eleições para o dia 15/12/2021, para eleição de síndico e conselho consultivo. Conta que a chapa que se encontra na administração do condomínio (Sr. Osvaldo, Sra. Úrsula e Conselho Consultivo) possui total monopólio das decisões em votações e como, possuem ampla maioria de procurações, há anos estes propõem e aprovam tudo que lhes interessam. Narra que na assembleia do dia 15/12/2021 não foi diferente. Mediante posse de inúmeras procurações, os síndicos apresentaram e aprovaram suas próprias contas, propuseram e aprovaram aumento da taxa condominial, indicaram e aprovaram o presidente da assembleia. Por fim, candidataram-se e elegeram-se para mais dois anos de mandato. O autor afirma que mediante ação de produção antecipada de provas, que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília (processo n. 0744506-16.2021.8.07.0001) conseguiu acessar diversos documentos inerentes à eleição, como, por exemplo, a lista de presença, a cópia de todas as procurações apresentadas, a relação dos condôminos inadimplentes e a relação das unidades inadimplentes e adimplentes. Aduz que ao analisar tais documentos, percebeu diversas irregularidades nas eleições do condomínio, tais como: a) lista de presença foi assinada por procuradores não habilitados; b) unidades sem dividas foram consideradas inadimplentes e constrangidas a pagar o debito que não existia; c) rasuras foram feitas na lista de presentes; d) a ata foi retificada modificando o resultado das votações; e) há votos computados por condôminos que não estavam presentes e que não assinaram a lista de presença. Pretende, por isso, anular completamente a Assembleia Ordinária realizada no dia 15/12/2021, bem como para determinar a realização de uma nova, corrigindo qualquer irregularidade e impedindo qualquer contestação futura. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu: “a declaração definitiva de nulidade da assembleia condominial realizada no dia 15/12/2021, determinando a realização de nova assembleia, sob as seguintes condições: a.1) atualização da lista de condôminos; a.2) proibição do uso de procuração ou utilização apenas de procurações especificas, originais e sem rasuras; a.3) no caso de condômino pessoa jurídica, que este apresente documento de comprovação de sua legitimidade para representar a P.J.; a.4) no caso de condômino falecido, que seja apresentado termo de inventariante”. Com a inicial, a parte autora juntou documentos e procedeu ao recolhimento das custas processuais. Formulou pedido de tutela de urgência. Decisão interlocutória, ID 119672485, indeferindo o pedido de tutela de urgência. A decisão foi mantida por este juízo, conforme ID 120288436. E contra as referidas decisões, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, que teve provimento negado pelo e. TJDFT, conforme ID 131598635. Devidamente citada, a parte ré contestou o pedido, ID 124057825. No mérito, alegou o seguinte: a) o autor foi derrotado na eleição de síndico, recebeu apenas 32 votos, enquanto que a chapa vencedora recebeu 169 votos; b) eventual irregularidade envolvendo o condômino Radial não afastaria a vitória da chapa vencedora; c) os atuais representantes do réu gozam de grande credibilidade perante a maioria dos condôminos que integram a comunidade do Condomínio do Edifício Brasília Rádio Center, estes estão satisfeitos com a atual gestão; d) após assumirem a atual gestão, a chapa vencedora, desde 2015, vem promovendo economias em prol do condomínio; e) na gestão anterior, obras indevidas foram realizadas no subsolo, local onde se encontra os imóveis do autor; f) após 2015, diversas obras foram realizadas em prol de todo o condomínio, todas aprovas em assembleia; g) o autor outorgou procuração aos seus colaboradores para implementarem a baderna, o desrespeito, tumultuarem, fazerem chacotas, conforme registrado na ata da AGO realizada no dia 15.12.2021; h) no dia da assembleia, o autor encontrava-se inadimplente; i) não pode se responsabilizar pela atos praticados pela pessoa jurídica Radial, que teria conseguido autorização judicial para votar; j) não existe nenhuma irregularidade praticada pelo réu, todas as procurações outorgadas são com datas recentes, a sua imensa maioria datada de novembro de 2021 e início de dezembro de 2021, ou seja com poucos dias de antecedência da realização da assembleia, possuem firma reconhecida do outorgante, que é o proprietário da unidade, ou seu representante legal, quando a propriedade se trata de pessoa jurídica, conforme determina a convenção do condomínio, e nenhuma fora rasurada, mantidas intactas, nome, CPF, e propriedade; k) todos os votos recebidos são válidos; l) de fato ocorreu um equívoco na assinatura constante da lista de presença, mas dali não restou qualquer prejuízo na votação; m) não houve qualquer irregularidade na votação que pudesse comprometer o resultado da eleição. Requereu a improcedência do pedido. Juntou documentos. A parte autora se manifestou em réplica, ID 125764912. Ratificou os termos da inicial. Decisão interlocutória, ID 126476611, saneando o feito e determinando às partes esclarecerem a necessidade de produção de outras provas. As partes se manifestaram, ID 127705001 e 127727777. Decisão interlocutória, ID 127886536, determinando a realização de prova pericial e indeferindo a prova testemunhal. Laudo pericial apresentado no ID 136106554. Sobre o laudo, a parte autora se manifestou no ID 138753172. Insistiu novamente no deferimento do pedido de tutela de urgência. A parte ré se manifestou no ID 138874583, ocasião em que impugnou o laudo. O perito apresentou resposta à impugnação, ID 138929496. Na ocasião, ratificou o Laudo Pericial, retificando-o em determinados pontos. A parte autora se manifestou no ID 141621612. O condomínio réu se manifestou no ID 141676254. Novos esclarecimentos periciais, ID 142933030. A parte autora se manifestou no ID 145272543. Manifestação da ré no ID 145290892. Decisão interlocutória, ID 145716508, homologando o laudo pericial e seus esclarecimentos. Na ocasião, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. [...]” Por ocasião do julgamento do mérito da ação ajuizada por MATEUS LACERDA MODESTO, o Juízo de primeiro grau julgou procedente, em parte, o pedido inicial para desconstituir todos os termos da assembleia geral ordinária realizadas pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER na data de 15/12/2021, com efeitos “ex nunc”, e determinar, em sede de tutela de urgência deferida naquele ensejo, que o referido condomínio, na pessoa dos seus atuais síndicos, convoque, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da presente sentença, nova assembleia com o mesmo objeto daquela realizada em 15/12/2021, observando-se fielmente os termos previstos em convenção condominial correspondente, e, principalmente: a) disponibilize em favor de todos os condôminos a atual lista de condôminos; b) proíba o uso de procuração ou utilização apenas de procurações especificas, originais e sem rasuras; c) proceda, no caso de condômino pessoa jurídica, que este apresente documento de comprovação de sua legitimidade para representar a referida pessoa jurídica; d) proceda, no caso de condômino falecido, que seja apresentado termo de inventariante. Em peça de caráter antecedente, o CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ora requerente, postula a concessão de efeito suspensivo impróprio no caso vertente. Sobre este pedido de tutela de urgência em grau recursal calha incialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui, via de regra, efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. No particular, houve o deferimento de tutela provisória de urgência no bojo de sentença de ID 43898555, nos seguintes termos: “(...) No que se refere ao pedido de tutela de urgência, tal pedido merece ser novamente objeto de análise. Afinal, a tutela foi indeferida sob o argumento de ausência de cognição exauriente sobre o ponto controvertido, conforme cedido no acordão n. 0709448-18.2022.8.07.0000 juntado no ID 131598635. E não menos importante, o seu não imediato acolhimento poderia resultar em eventual perda superveniente do interesse de agir do autor, já que o mandato do síndico possui termo inicial de dois anos, sendo que a assembleia que o elegeu ocorreu em 15/12/2021. Feitas tais considerações, cumpre destacar que os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos se mostram presentes na hipótese, eis que a probabilidade do direito se tornou confirmada através do laudo pericial que confirmou as irregularidades ocorridas na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 15/12/2021. O perigo na demora também já restou fundamentado, eis que a atual administração do condomínio foi eleita mediante vícios diversos de representatividade, todos eles, também, apontado em perícia. Ademais, sem o deferimento da tutela de urgência, o tempo restante do presente processo poderá contribuir para ineficácia do pedido do autor, já que no final do ano de 2023 já se espera outra Assembleia com pauta verdadeiramente idêntica àquela realizada em 15/12/2021. Portanto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, para determinar que o Condomínio réu, na pessoa dos seus atuais síndicos, convoque, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da presente sentença, nova assembleia com o mesmo objeto daquela realizada em 15/12/2021, observando-se fielmente os termos previstos em Convenção de Condomínio, e, principalmente: a) disponibilize em favor de todos os condôminos a atual lista de condôminos; b) proíba o uso de procuração ou utilização apenas de procurações especificas, originais e sem rasuras; c) proceda, no caso de condômino pessoa jurídica, que este apresente documento de comprovação de sua legitimidade para representar a referida pessoa jurídica; d) proceda, no caso de condômino falecido, que seja apresentado termo de inventariante. No caso de eventual descumprimento, fixo pena de multa diária o valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de serem tomadas outras providências visando assegurar o cumprimento forçado da presente decisão. (...)” (ID origem 148610199) Desponta inequívoca a concessão de tutela de urgência por ocasião da prolação da aludida sentença. Vaticina o inciso V do artigo 1.012 do CPC que começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. O caso à baila, portanto, se enquadra em uma hipótese legal em que o apelo não tem efeito suspensivo automático ope legis. Conquanto o condomínio requerente tenha alegado nesta petição antecedente a ocorrência, na sentença de ID 43898555, de julgamento extra petita, violação de normas condominiais, afronta à lei de proteção de dados, vícios no laudo pericial produzido nos autos de origem, dentre outros pontos, não vislumbro no caso ora em foco a presença de nenhum dos requisitos autorizadores da concessão da suspensão ope judicis estabelecidos no § 4o do mencionado dispositivo legal regular da espécie em questão. Consoante sabido e consabido, a tutela provisória de urgência tem caráter excepcional e depende de um juízo de probabilidade suficiente, por meio do qual, casuisticamente, o juiz analisa os elementos cognoscíveis constantes dos autos e pondera o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte. Especificamente com relação ao presente feito, denota-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) se encontra alicerçado na alegada nulidade da sentença vergastada, eis que, segundo o defendido, há diversos errores in procedendo e in judicando, que dão azo à nulidade ou à reforma do pronunciamento jurisdicional fustigado. Assim, prima facie, neste momento processual, de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, afere-se que inexiste nos autos demonstração hígida e segura acerca da probabilidade do provimento do recurso (que será) interposto pela parte requerente, momento no qual a cognição da causa remetida à apreciação colegiada será plena e exauriente, tendo somente a partir disso condições de formar um melhor convencimento acerca desta controvérsia. Acresça-se ainda que sopesando as circunstâncias do direito material debatido em juízo, notadamente sob a ótica do poder geral de cautela, não denoto razões plausíveis para demover o entendimento do Juízo a quo a respeito da necessidade do deferimento da tutela de urgência na sentença diante de eventual possibilidade de perda superveniente do interesse de agir do autor, tendo em conta o prazo do mandado do(s) síndico(s) do condomínio requerente. Nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo ope judicis neste caso concreto não encontra agasalho nos elementos fatio-processuais despontados dos autos de origem, pelo que reputo não preenchidos casuisticamente os requisitos legais para a concessão de tal medida. Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO REQUESTADO PELO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER. Intimem-se. Preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria desta egrégia Turma Cível, em ato contínuo, com o cumprimento da previsão contida no art. 251, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, arquivando-se posteriormente os presentes autos, respeitando as cautelas de praxe. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator